Tribunal: TJSP
Processo: 1011092-42.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Vício alegado. Erro material.

ERRO MATERIAL. Título judicial que determinou a aplicação incidência de correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora à taxa de 1% ao mês. Necessidade de preservação da coisa julgada. Item 4 do Tema 905 do STJ. Integração do julgado.

ACOLHIMENTO DOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Vício alegado. Erro material.

ERRO MATERIAL. Título judicial que determinou a aplicação incidência de correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora à taxa de 1% ao mês. Necessidade de preservação da coisa julgada. Item 4 do Tema 905 do STJ. Integração do julgado.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1011092-42.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes AMÉLIA DE GOUVEA BARBETTA, SUELY
LIMA DE PAIVA ANDRADE, VALDILENA CAMINHOTO DE OLIVEIRA, UMBELINA
DE CASTRO CARVALHO, TEREZINHA FERREIRA SILVERIO, TERESINHA
FERREIRA SILVERIO, TERESA SHIZUE MAKIYAMA, TATIANA SABADINI
REZENDE, PATRICIA SANTOS VAN DER MADE, VERA REGINA VILELA
BONNEMASOU, SEBASTIÃO SUSSUMU MAKIYAMA, ROSANGELA PERINI DE
MENEZES, ROBERTA MANTOVANI REZENDE, RICARDO LUIS PERITI, RENATO
BARBETTA, PAULO FERREIRA SILVEIRO, TOMAZ MAKIYAMA, WANDERCY
MANTOVANI REZENDE, MARIA IGNEZ SAMPAIO NOGUER, OLGA TOMOKA
MAKIYAMA, NILZA PINTO MOREIRA, NILZA MENDES CAETANO, NEUSA
GARGANTINI PERINI, NEIDE BELON DE OLIVEIRA, MITIKO MAKIYAMA,
PATRICIA MARGARETH LIZARELLI, MARIA HELENA DE ALMEIDA RESENDE
SILVEIRO, MARLEY REZENDE ZUCATO, MARLENE DONADAO, MARIO
MAKYAMA, MARIO ANTONIO ZANUTTO, MARIA DE LOURDES BATTISTUZZO
MATHIAS, MARIA SOLEDADE FERREIRA SILVERIO, MARLY ONO MAKYAMA,
INÁCIO TADASHI MAKYAMA, ELZA MATURANA DE CASTILHO, LUCINEA ALVES
DE ALMEIDA LORENCO, LAZARA APARECIDA DE ASSIS TEZOTO, LAURO EIJI
TIBA, JUAREZ FRANCISCO DE MENEZES, JOÃO FRANCISCO RIBEIRO DE
MELLO, JOSE NEI GOTARDELLO REZENDE, JOSE HELIO ZUCATO, MARCOS
MAKYAMA, ILDA SAYOKO MAKIYAMA MELLO, ILDA APARECIDA GARDIM ARAN,
HUMBERTO MINORU MAKYAMA, GILSON MAKYAMA, FRANCIELLE JUNKES
PERINI, FABIANA SABADINI REZENDE, ELZA DE BIAGI LEITE PECCI, ELZA
APARECIDA VIEIRA ZANCHETA, ELZA DIAS BARBOSA, ELIZABET RAAD
CHODRAUI
NASSIF, DURVALINA GARDIN, CRISTINA MIE NAKAZAWA
MAKYAMA, CLAUDIA MARY BALISARDO MINAMOTO MAKYAMA, CLAUDIA
KAZUE VARICODA MAKYAMA, CATARINA TOSHICO MAKIYAMA, CARLOS DE
PAIVA ANDRADE, BERNADETE AKIKO MAKYAMA ZANUTTO, ARACELE
ANTONIA ORTEGA SANCHEZ, ANTONIO PERINI, ALICE MAKIYAMA, AMELIA
KIMIKO MAKYAMA TIBA, ALBERTO MAKIYAMA e ACHIM JOAHANNES
ADRIANUS VAN DER MADE, é embargado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), ANTONIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011092-42.2013.8.26.0053/50001 - no 21346
2
CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011092-42.2013.8.26.0053/50001 - no 21346
3
Voto n. 21346
Embargos de declaração n. 1011092-42.2013.8.26.0053/50001
Comarca: São Paulo
Natureza: Sistema Remuneratório e Benefícios
Embargante: Amélia de Gouvea Barbetta e outros
Embargado: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao
recurso. Vício alegado. Erro material.
ERRO MATERIAL. Título judicial que determinou a
aplicação incidência de correção monetária pelos
índices oficiais e juros de mora à taxa de 1% ao mês.
Necessidade de preservação da coisa julgada. Item 4 do
Tema 905 do STJ. Integração do julgado.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
AMELIA DE GOUVEA BARBETTA E OUTROS, interpuseram
embargos de declaração, aduzindo, em síntese, o erro material ao estabelecer a
observância de juros de acordo com o índice de remuneração da caderneta de
poupança.
O embargado apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 12/13).
É o breve relatório.
Identifico a hipótese que autoriza o provimento do recurso
de fundamentação vinculada, com atribuição de efeitos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011092-42.2013.8.26.0053/50001 - no 21346
4
A impugnação apresentada pelos embargos de declaração
diz respeito à hipótese de erro material, pois a decisão colegiada teria
estabelecido a observância de juros de acordo com o índice de remuneração da
caderneta de poupança.
.
Correta a impugnação.
Na hipótese dos autos o título judicial determina,
expressamente, a incidência de correção monetária e para os juros de mora a
taxa de 1% ao mês (fls. 132).
À míngua de especificação do índice de correção
monetária no título judicial, a correção monetária deverá incidir de acordo com a
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e, em relação aos juros, deve ser
observada a taxa de 1% ao mês, preservando-se a coisa julgada, nos termos do
item 4 do Tema 905 do STJ.
O STJ concluiu o julgamento do Recurso Especial n.
1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, e estabeleceu o seguinte:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011092-42.2013.8.26.0053/50001 - no 21346
5
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011092-42.2013.8.26.0053/50001 - no 21346
6
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”.
Assim, é necessária a readequação para que sejam
observados o critério de juros fixado pelo título judicial, para a preservação da
autoridade da coisa julgada.
A correção monetária deverá observar o IPCA-E e os juros
moratórios de 1% ao mês deverão ser nos exatos termos do que estabelece o
título judicial copiado a fls. 132.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator